Tribunal: TJDFT
Processo: 0721633-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721633-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GERALDO GONCALVES DA SILVA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Geraldo Gonçalves da Silva Neto contra condenação imposta na Ação Penal no 0727874-12.2021.8.07.0001, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, com pena privativa de liberdade estabelecida em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, mais 1000 dias-multa, à razão mínima (ID 50645386). O requerente pleiteia a procedência da Revisão Criminal a fim de desclassificar sua conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Afirma ser precária a prova dos autos, pois foram apreendidos 4,4g de cocaína, não tendo sido demonstrada a prática do comércio ilícito de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e redução pela confissão espontânea. A petição foi firmada pelo requerente, mas em manifestação complementar a Defensoria Pública pontuou tratar-se de pretensão de rediscussão da matéria fática. Sustentou não se tratar de hipótese prevista no artigo 621 do CPP e não haver fundamento jurídico a amparar o pleito do requerente. A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela inexistência de fundamento jurídico do pedido (artigo 621, do CPP) e oficiou pelo não conhecimento, ou improcedência do pleito revisional. A pretensão desconstitutiva baseia-se no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Entretanto, em consulta aos autos originários (Processo no 0727874-12.2021.8.07.0001), verifica-se a interposição de recurso especial contra o acórdão impugnado na presente revisão criminal, e até a presente data não há trânsito em julgado, requisito essencial ao ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal. Destarte, ausente requisito essencial, isto é, o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal no 0727874-12.2021.8.07.0001, afigura-se incabível a medida em apreço. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO A INICIAL e nego seguimento ao pedido de revisão criminal. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator